Tribunal: TJDFT
Processo: 0733204-48.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABORDAGEM POLICIAL, BUSCA PESSOAL E CONFISSÃO INFORMAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA FUNDAMENTADA. PRECLUSÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS PREENCHIDOS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e mais 500 (quinhentos) dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se são nulas a abordagem policial, a busca pessoal e a confissão informal; (ii) estabelecer se é possível impor o oferecimento do ANPP; (iii) determinar se há prova suficiente de materialidade e autoria e se é cabível a desclassificação da conduta para o tipo do art. 28 da Lei n. 11.343/2006; (iv) verificar a incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas; e (v) examinar a adequação da dosimetria da pena, do regime inicial e da substituição por restritivas de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Afasta-se a nulidade da abordagem policial e da busca pessoal, pois o contexto fático do flagrante, consistente em local conhecido por tráfico, atitude evasiva do réu e apreensão de drogas nas redondezas, revelava fundadas razões para a realização das diligências, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal.
4. Rejeita-se a alegação de nulidade por ausência de advertência do direito ao silêncio na abordagem, uma vez que a exigência se restringe ao interrogatório policial ou judicial.
5. Não se reconhece nulidade da confissão informal, pois a condenação não se fundamenta em tal elemento, mas em prova judicializada, apreensão dos entorpecentes, registros audiovisuais e depoimentos colhidos sob contraditório.
6. Mantém-se a recusa do oferecimento do ANPP, por se tratar de questão afeta ao juízo de discricionariedade regrada do Ministério Público, validamente exercido com fundamento no art. 28-A, § 2o, inciso II, do Código de Processo Penal.
7. Reconhece-se a suficiência probatória quanto à materialidade e à autoria delitiva, demonstradas pela apreensão de drogas, registros de câmeras corporais, depoimentos policiais coerentes e harmônicos e laudos periciais.
8. Afasta-se a desclassificação da conduta para a do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, pois as circunstâncias do flagrante, notadamente o fracionamento da droga, a ocultação das porções em via pública e a dupla abordagem do réu em local de intensa traficância são fatores que evidenciam a destinação mercantil.
9. Reconhece-se a causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, pois registros criminais por fatos posteriores não são aptos a caracterizar dedicação a atividades criminosas ao tempo do fato.
10. Redimensiona-se a pena-base ao mínimo legal, afastando-se a valoração negativa da conduta social e da personalidade, por ausência de fundamentos concretos e vedação à utilização de condenação por fato posterior.
11. Mantém-se a incidência da Súmula n. 231 do STJ e do Tema 158 do STF para impedir a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria.
12. Aplica-se a minorante do tráfico privilegiado no patamar máximo de 2/3 (dois terços), em razão da primariedade do réu, da pequena quantidade de drogas apreendidas e da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.
13. Fixa-se o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, e substitui-se a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, conforme art. 44 do Código Penal e Súmula Vinculante n. 59.
IV. DISPOSITIVO
14. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e parcialmente provido.